Tribunal: TJDFT
Processo: 0727045-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DEMONSTRAÇÃO DE CONFIANÇA NA IMPUNIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NATUREZA DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, além de invocar os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, apontou, de forma clara e objetiva, em que se pauta a necessidade de resguardar a ordem pública, salientando o número de infrações praticadas pelo acusado, a indicar que faz do crime um meio de vida, além da certeza da impunidade, ante as declarações perante a autoridade policial de que seria solto na audiência de custódia.
2. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
3. A presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. Ordem denegada.